Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A decisão Id. 7341673 concedeu gratuidade de justiça ao Agravante. Todavia, nas contrarrazões, a parte agravada noticiou que o benefício já havia sido indeferido pelo juízo de origem, em decisão anterior (Id. 161747987) que se encontra acobertada pela preclusão. Cumpre ressaltar que, ao interpor o presente recurso, a parte agravante não trouxe aos autos elemento novo que demonstre alteração relevante em sua situação econômico-financeira, apta a justificar a superação do entendimento anterior. Assim, inexistindo fatos supervenientes que autorizem a revisão da decisão denegatória da gratuidade de justiça, não há como manter a decisão proferida em sede recursal. Desse modo, revogo a gratuidade de justiça concedida na decisão Id. 7341673. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora